Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-78.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003969-78.2018.8.11.0044

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARIA EMILIA SILVA GADONSKI - CPF: 896.128.761-34 (EMBARGANTE), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MARIA EMILIA SILVA GADONSKI
e
ALEXANDRE NILSON,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 184157187).

Os advogados que patrocinam os embargantes - André Luiz Bomfim e Bruno César Figueiredo Mamus - alegam a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Sustentam que, nos casos de perda superveniente do objeto da ação, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, o que leva à interpretação clara e inequívoca de que, quem deu causa ao ajuizamento desta ação de embargos à execução, foi a parte adversa, ora embargada, a qual apresentou uma ação de execução eivada de nulidades e com cálculos manifestamente excessivos, razão pela qual houve a necessidade de oposição à execução, por meio dos embargos deflagrados pelos embargantes (ID 185568150).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 187006177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, estes embargos à execução foram apresentados a fim de que fosse declarada a nulidade da ação de execução, ante a vedação legal para realização de endosso caução de cédula de produto rural e ausência de título extrajudicial, bem como a ilegitimidade passiva dos embargantes. Sucessivamente, para que fosse extirpado do débito exequendo o excesso caracterizado, uma vez que a exequente/embargada/apelada desconsiderou o pagamento parcial efetivado.

Contudo, esta demanda foi extinta sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, isto é, tendo em vista a extinção da ação de execução ante ao reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 181042025).

Nesse contexto, tem-se que, no caso, não se adentrou a questão meritória, de modo a aferir se há ou não nulidade da execução ou o alegado excesso à execução, não havendo que se falar, portanto, que o princípio da causalidade se opera em favor dos embargantes, mormente porque, quanto ao mérito, confessam que estavam inadimplentes quando do ajuizamento da ação de execução, de modo que,
a priori
, a eles poder-se-ia imputar o dever de arcar com o ônus sucumbencial.

Logo, tendo em vista que foram os embargantes quem deram causa ao ajuizamento da presente ação, em razão da não quitação total do débito e, ao mesmo tempo, também, considerando que a execução foi extinta por negligência da parte exequente, o que acarretou a prescrição intercorrente, tem-se que a circunstância ora declinada constitui óbice para a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, de maneira que deixo de impor a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, essa Câmara Julgadora já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que foi o embargante quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, em razão da não quitação do débito e, ao mesmo tempo, também, considerando que a execução foi extinta por negligência da parte exequente,
tal circunstância constitui óbice para a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios
.
(N.U 0003268-10.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023